Tribunal: TJSP
Processo: 1000695-12.2025.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP1);
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Cobrança. Seguro saúde. Rescisão contratual. Contrato assinado ou proposta de adesão inexistente. Ausente documentação capaz de demonstrar validade da contratação. Sentença de improcedência.Manutenção. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Recurso improvido.